Tribunal: TJES
Processo: 0003350-04.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003350-04.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO FIRMINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO SEM PLACA E COM CHASSI RASPADO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, em razão da condução de motocicleta sem placa de identificação, com chassi raspado e objeto de restrição por furto/roubo. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa e, ainda, a aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo necessário à configuração do crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa; (iii) determinar se há tipicidade material e subjetiva no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iv) verificar se o princípio da consunção autoriza a absorção do delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, dossiê consolidado do veículo, relatório final do inquérito policial e auto de restituição.

4. A autoria é comprovada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos probatórios.

5. A apreensão do veículo em poder do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a configuração de conduta culposa, sem caracterizar inversão indevida do ônus da prova.

6. A ausência de qualquer documento do veículo, a inexistência de placa de identificação, o chassi raspado, a aquisição por valor desproporcionalmente baixo e a negociação com vendedor não identificado evidenciam a ciência da origem ilícita do bem.

7. A alegação de boa-fé não se sustenta diante da completa ausência das cautelas ordinariamente exigíveis na aquisição de veículo automotor.

8. O delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal configura-se pela simples condução de veículo automotor sem placa e com sinais identificadores adulterados, circunstância conhecida pelo próprio agente.

9. As mesmas circunstâncias que demonstram o dolo na receptação afastam a hipótese de receptação culposa, pois revelam adesão consciente à situação de manifesta ilicitude.

10. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, respectivamente patrimônio e fé pública.

11. A condução de veículo adulterado não constitui fase normal ou meio necessário para a prática do crime de receptação, razão pela qual não incide o princípio da consunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de veículo objeto de crime, desacompanhada de prova mínima de origem lícita e cercada de circunstâncias evidenciadoras de irregularidade, autoriza o reconhecimento do dolo no crime de receptação.

2. A condução de veículo sem placa de identificação e com chassi adulterado configura o delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal quando demonstrada a ciência do agente acerca da adulteração.

3. A receptação culposa não se configura quando as circunstâncias do caso evidenciam adesão consciente do agente à situação de ilicitude manifesta.

4. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor não se absorvem pelo princípio da consunção, por tutelarem bens jurídicos distintos e possuírem autonomia típica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 180, caput e § 3º, e 311, § 2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJES, Apelação nº 011160069495, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01.08.2018, DJ 10.08.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 3.114.272/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003350-04.2023.8.08.0030

APELANTE:
RICARDO FIRMINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RICARDO FIRMINO DA SILVA
,

em face da r. Sentença de ID 19381922 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput
, e do art. 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, de ID 19381924, o apelante requer, em síntese,
(i)
a absolvição do crime de receptação, por não estar demonstrada a ciência de que o veículo era produto derivado de crime;
(ii)
alternativamente, que a conduta seja desclassificada para receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), ante a ausência de dolo;
(iii)
a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador, pela ausência de tipicidade material e dolo; e
(iv)
subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção a fim de que o crime de adulteração de sinal identificador seja absorvido pelo crime de receptação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 19381926, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19738910, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (ID 19381891) que:

“[...] FATO 01: Consta do inquérito policial em anexo que no dia 24 de setembro de 2023, por volta 10h40min, no KM 101 da BR-101, Município de Sooretama, nesta Comarca, o denunciado RICARDO FIRMINO DA SILVA foi flagrado conduzindo a motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, ano 2006, cor preta, sem placa de identificação, ciente de que devia saber estar com os sinais identificadores do veículo adulterados.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos a equipe da polícia rodoviária federal estava realizando patrulhamento na BR-101, oportunidade em que visualizou o denunciado Ricardo Firmino da Silva conduzindo a motocicleta sem placa deidentificação, razão pela qual foi realizada uma abordagem, oportunidade em que os agentes federais verificaram que o número do chassi da motocicleta estava raspado, sendo possível identificar o veículo somente pelo número do motor.

FATO 02: Consta do inquérito policial que a esta instrui que, no dia 24 de setembro de 2023, por volta 10h40min, no KM 101 da BR-101, Município de Sooretama, nesta Comarca, o denunciado RICARDO FIRMINO DA SILVA foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, ano 2006, cor preta, sem placa de identificação.

Noticiam os autos que o denunciado Ricardo Firmino da Silva estava conduzindo a motocicleta pela via pública sem placa de identificação, ocasião em que foi flagrado pelos policiais rodoviários, os quais posteriormente constataram que o veículo possuía restrição de crime de furto/roubo, motivo pelo qual foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, sendo que, na esfera policial, o mesmo informou em seu interrogatório que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 1.870,00 (um mil e oitocentos e setenta reais) de uma pessoa desconhecida no bairro Água Limpa em Jaguaré/ES após ter visto um anúncio na rede social facebook e que estava pilotando a motocicleta para casa e que não possui carteira nacional de habilitação.

Ante o exposto, denuncio RICARDO FIRMINO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 311, § 2°, inciso III, c/c art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem. O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de atipicidade das condutas por ausência de dolo, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de receptação e do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, bem como o pleito subsidiário de desclassificação para receptação culposa.

Contudo, após detida análise do acervo probatório, concluo que a pretensão absolutória e o pleito desclassificatório não merecem acolhimento, devendo a r. sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

De início, observo que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante (pp. 4);
(ii)
Boletim Unificado nº 52405536 (pp. 7/10); e
(iii)
Auto de Apreensão (pp. 17),
(iv)
Dossiê Consolidado de Veículo (pp. 24),
(v)
Relatório Final de Inquérito Policial (pp. 28/32) e
(vi)
Auto de Restituição (pp. 33) todos constantes ao ID 19552064.

A autoria, por sua vez, emerge com segurança da prova oral produzida em juízo, em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Em audiência de instrução e julgamento (ID 19381922), a testemunha, policial rodoviário federal Victor Bonatto Scalzer, narrou que sua equipe realizava patrulhamento na BR-101, em Sooretama/ES, quando avistou uma motocicleta sem placa de identificação. Relatou, ainda, que, após a abordagem, constatou-se que o número do chassi do veículo estava raspado, sendo possível identificá-lo apenas pelo número do motor, o qual possuía restrição de furto/roubo. Acrescentou que o condutor não possuía CNH e informou ter adquirido recentemente a motocicleta, que estaria sendo levada para uma propriedade rural em Linhares/ES.

De igual modo, a testemunha, policial rodoviário federal Robson Giubert Miranda, inicialmente não se recordou dos fatos. Todavia, após a leitura do depoimento prestado no inquérito policial, afirmou ter se lembrado do caso, ocasião em que ratificou integralmente a dinâmica dos fatos narrada na fase extrajudicial.

Neste ponto, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Em contrapartida, o réu afirmou ter realizado a compra da motocicleta via rede social Facebook, mediante o pagamento de R$ 1.870,00 (mil, oitocentos e setenta reais), apontando como vendedor uma pessoa desconhecida identificada tão somente como “Daniel Sampaio”. Alegou que, após a negociação, tentou contatar o suposto alienante, mas verificou que havia sido bloqueado por ele. Aduziu que adquiriu o veículo já sem a placa de identificação sob o pretexto de que sua destinação seria para uso “na roça”. Por fim, tentou justificar que, ao utilizar tal expressão para definir o uso na zona rural, queria dizer apenas que o maquinário estava com o “documento atrasado”.

Portanto, a alegação de desconhecimento quanto à origem ilícita do bem (art. 180 do CP) e à adulteração do sinal identificador (art. 311 do CP), não lhe assiste razão.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, uma vez apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa demonstrar a origem lícita da coisa ou a configuração de conduta culposa, sem que disso decorra indevida inversão do ônus da prova. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
-
destaquei

_________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.

Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018)
-
destaquei

Dessa forma, não basta à defesa sustentar, de forma genérica, que não restou demonstrada a ciência inequívoca do apelante quanto à origem ilícita do bem, sem apresentar qualquer elemento minimamente apto a evidenciar sua alegada boa-fé.

No caso concreto, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada transação comercial narrada pelo réu. Além disso, as circunstâncias do flagrante são eloquentes na demonstração do dolo. A motocicleta circulava sem placa de identificação e com o chassi raspado, não portando o recorrente qualquer documento do veículo ou habilitação para dirigi-lo.

A total ausência das cautelas ordinariamente exigíveis na aquisição de um veículo afasta, com segurança, a tese de ignorância escusável ou de mera presunção de licitude.

Aliás, a aquisição de veículo anunciado em rede social, sem documentação, sem placa, de vendedor não perfeitamente identificado, sem qualquer diligência prévia de verificação, e pelo valor desproporcional de R$ 1.870,00, revela comportamento incompatível com a alegada boa-fé. Aceitar a justificativa de que o veículo se destinava à “roça” seria chancelar o escoamento de produtos de crime para o interior.

No que pertine especificamente ao pleito absolutório quanto ao delito de transportar veículo com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, é incontroverso que o recorrente conduziu a motocicleta em rodovia federal desprovida da placa de identificação, fato que ele próprio admitiu ter pleno conhecimento desde o momento da aquisição.

Dessa forma, mostra-se suficiente para a configuração do crime a simples condução do veículo nessas condições. O ato deliberado de dirigir a motocicleta sabendo que estava sem a referida placa, somado à constatação de que o chassi estava raspado, basta para a subsunção ao tipo penal, atestando o dolo do agente e esvaziando por completo a tese de atipicidade da conduta.

Deste modo, pelas mesmas circunstâncias que evidenciam o dolo direto do agente, consistente na condução de veículo automotor nessas condições de adulteração patente e falta de documentação, revela-se descabido o pleito de desclassificação para a receptação culposa, não se tratando de mero lapso do dever objetivo de cuidado, mas de inegável adesão a uma situação de ilicitude manifesta. Do mesmo modo, a tipicidade do art. 311, § 2º, III, perfaz-se de forma igualmente hígida frente a inequívoca condução do maquinário adulterado.

Nesse sentido:

(...) II. Razões de decidir 4. A materialidade dos crimes remanescentes restou demonstrada por boletim de ocorrência e laudos periciais (vistorias veicular/metalográfica e documentoscopia) confirmando a falsidade documental e a adulteração do sinal identificador do veículo. 5. A autoria e o dolo se evidenciam pelo contexto da abordagem e pela apreensão em poder dos apelantes de múltiplos documentos espúrios (CRLV/DPVAT) em nome de terceiros inclusive com dados replicados de veículo cuja documentação original permanecia com a proprietária além da ausência de documento civil em nome do apelante marcelo indicando uso consciente da documentação falsificada. 6.
No crime do art. 311 do CP os laudos apontaram lixamento e remarcação do niv e de vidros incompatibilidade entre câmbio/motor e o niv adulterado além da substituição de placas para ocultação da origem ilícita; a posse do veículo adulterado sem justificativa plausível comprovada autoriza a conclusão de autoria assegurada a possibilidade de prova em contrário não produzida pelos recorrentes.
(...) lV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação de cheques (art. 180 do CP) declarando-se extinta a punibilidade nesse ponto e redimensionamento da pena. Tese de julgamento: 1. A apreensão de múltiplos documentos públicos falsificados aliados ao contexto fático e à ausência de justificativa plausível autoriza a condenação por uso de documento falso (art. 304 c/c 297 do CP).
2. Para o crime do art. 311 do CP é dispensável o flagrante da adulteração bastando a posse do veículo com sinais identificadores adulterados consideradas as circunstâncias do caso cabendo à defesa demonstrar versão exculpatória idônea
. 3. Transitada em julgado para a acusação a condenação por receptação com pena de 1 ano opera-se a prescrição em 4 anos (arts. 109 e 110 §1º do CP) impondo a extinção da punibilidade (art. 107 IV do CP). dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP arts. 180 297 304 311 107 IV 109 e 110 §1º; CPP art. 156 caput. Jurisprudência relevante citada: STJ AGRG no aresp n. 2.839.148/SC quinta turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 18/03/2025 djen 26/03/2025; TJPR acr 0019579-51.2022.8.16.0030 terceira câmara criminal Rel. Des. José Carlos dalacqua j. 05/08/2023 djpr 09/08/2023.

(TJES; ApCrim 0000006-78.2016.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data 04/05/2026)

-
destaquei

Assim, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não merecendo acolhida a tese de insuficiência probatória, tampouco o pedido de desclassificação para receptação culposa.

No que tange ao pleito defensivo de aplicação do princípio da consunção para que o crime de transporte de veículo com adulteração de sinal identificador (art. 311, § 2º, III, do CP) seja absorvido pelo delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), o pedido igualmente não comporta acolhimento.

É cediço que a consunção pressupõe relação de dependência típica entre as infrações, exigindo-se que uma delas constitua meio necessário ou fase normal de preparação/execução de outra, de modo que o injusto menor se exaure no injusto maior. Essa lógica, todavia, não se verifica na espécie.

Com efeito, as condutas são autônomas e tutelam bens jurídicos distintos. O delito de
receptação
visa resguardar o patrimônio, reprimindo a conduta daquele que adquire, recebe ou conduz coisa proveniente de crime. Já o
crime de adulteração de sinal identificador
protege a fé pública, especificamente a segurança, a confiabilidade e o controle do sistema de registro de veículos automotores pelo Estado. Assim, ainda que situados no mesmo contexto fático, não há falar em absorção quando se está diante de ofensas independentes a esferas jurídicas diversas.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se aplica o princípio da consunção quando as condutas possuem autonomia e objetividades jurídicas diversas, reconhecendo-se, em regra, o concurso material. Nesse sentido:

[...]

Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos (fé pública e patrimônio) e possuem momentos consumativos diversos
, não havendo relação de dependência entre as condutas praticadas. Assim, não se aplica o princípio da consunção, mantendo-se o concurso material. [...]

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 3.114.272/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) -
destaquei

Além disso, cumpre registrar que o crime do art. 180,
caput
, do CP se perfaz com a simples aquisição, transporte ou condução do bem de origem criminosa, independentemente de ocorrer, em seguida ou previamente, a supressão da placa ou raspagem do chassi. Por isso, não se pode considerar a condução do veículo adulterado, por si só, etapa necessária à receptação.

Ao revés, do conjunto probatório extrai-se que o agente, ciente da origem ilícita da motocicleta, assumiu a sua posse e circulou deliberadamente com o maquinário com chassi raspado e sem placa de identificação, de modo que se tem a prática de infrações distintas, em concurso material, e não crime-meio absorvido por crime-fim.

Dessa forma, impõe-se afastar a consunção pretendida, mantendo-se a condenação pelos artigos 180,
caput
, e 311, § 2º, inciso III, do Código Penal em concurso material, tal como reconhecido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.